Tribunal: TJSP
Processo: 2301812-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Reintegração de posse de equipamentos de impressão e informática – Pedido da autora de restabelecimento da liminar não decidido em primeiro grau, apesar da oposição de embargos de declaração – Ausência de prestação jurisdicional caracterizada – Necessidade de novo julgamento dos embargos para decisão explicita do pedido de restabelecimento da liminar

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Reintegração de posse de equipamentos de impressão e informática – Pedido da autora de restabelecimento da liminar não decidido em primeiro grau, apesar da oposição de embargos de declaração – Ausência de prestação jurisdicional caracterizada – Necessidade de novo julgamento dos embargos para decisão explicita do pedido de restabelecimento da liminar – Agravo de instrumento provido para anular a decisão proferida nos embargos de declaração, de modo a que seja examinada a omissão apontada.